Tribunal: STF
Processo: RE 1137876
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 59):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 55, p. 9-10):



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DO JULGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO OU RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.040, II). ANÁLISE DA CONFORMIDADE. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A EMPREGADORA (CEF) E A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (FUNCEF). PEDIDOS DISTINTOS: RECONHECIMENTO PRÉVIO DA NATUREZA SALARIAL DA PARCELA DENOMINADA CTVA, COM REALIZAÇÃO DE CORRESPONDENTES APORTES À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, PARA POSTERIOR ADIÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDOS QUE NÃO SE RESTRINGEM À ANÁLISE DAS REGRAS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE DESACORDO COM O JULGADO DO STF. COMPATIBILIDADE ENTRE AS DECISÕES. ACÓRDÃO MANTIDO, POR ADEQUAÇÃO. 



    1. Conforme previsto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma de Recurso Extraordinário Repetitivo, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".



    2. A hipótese trata do exame da adequação das conclusões de acórdão da Segunda Seção desta Corte com a tese fixada em aresto vinculante proferido pela col. Suprema Corte, no sentido de que "a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta" (RE 586.453, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). 



    3. A ação originária cumula, indevidamente, o pedido antecedente de reconhecimento da natureza salarial da parcela remuneratória (CTVA) e de condenação da empregadora (CEF) a fazer os correspondentes aportes em favor da entidade de previdência complementar (FUNCEF), com o pedido consequente de adição daquela parcela à complementação de aposentadoria a cargo da entidade de previdência complementar (FUNCEF). 



    4. Considerando que a matéria em discussão no pedido antecedente é afeta à relação de emprego estabelecida com a CEF, ainda que haja reflexos no valor dos benefícios de responsabilidade da entidade de previdência privada, cabe ao Juízo do Trabalho conhecer do pedido inicialmente, decidindo-o nos limites da sua jurisdição, com a posterior remessa dos autos, se cabível, para o Juízo Comum competente para conhecer do pedido consequente dirigido à entidade de previdência privada. 



    5. Aplica-se à hipótese, com as adaptações pertinentes, a Súmula 170 desta Corte, segundo a qual "compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição (a quem compete inclusive o controle das condições da ação), sem prejuízo de nova causa, com pedido remanescente, no juízo próprio". 



    6. O aresto reexaminado, em linha com o entendimento vinculante em evidência, adotou conclusão que propicia, a um só tempo, que: a) a jurisprudência do STF seja devidamente seguida, no que tange à pretensão de natureza previdenciária manejada em face da FUNCEF, a ser processada e julgada perante a Justiça Comum; e b) a competência absoluta da Justiça do Trabalho seja preservada, no que se refere à pretensão de cunho trabalhista exercida contra a empregadora, CEF. 



    7. Acórdão mantido, após reexame, em razão de sua adequação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 55, p. 69).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 114, I e IX e 202, § 2º, da Constituição da República. Alega-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito e a aplicação do Tema 190 ao presente caso. 



    Sustenta-se, em suma, que “a decisão do STF que assentou a incompetência da Justiça do Trabalho (RE 586453) teve por finalidade abranger toda e qualquer pretensão fundada em contrato de previdência privada, ainda que se apresente como reflexo de obrigações pertinentes ao contrato de trabalho” (eDOC 55, p. 89).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De acordo com o acórdão recorrido, o presente feito versa sobre pedido de reconhecimento da natureza salarial da verba remuneratória denominada CTVA e, como consequência desse reconhecimento, os seus reflexos na respectiva contribuição previdenciária patronal. Vejamos (eDOC 55, p. 17-18):



    “No caso sob exame, registre-se, de logo, que não se tem ação movida apenas contra entidade de previdência complementar, mas sim demanda com pedidos distintos, uns direcionados à empregadora e outros à respectiva entidade de previdência complementar. 



    Por isso, na esteira de precedentes da eg. Segunda Seção solucionando a mesma celeuma, juízo de adequação/retratação sobre idêntica questão de direito, o acórdão ora reexaminado resolveu o conflito de competência com aplicação da Súmula 170 desta Corte e deve ser mantido. 



    A decisão sob reexame não destoa do v. acórdão da Corte Suprema, pois: a) obedece à jurisprudência do STF, no que tange à pretensão de natureza previdenciária manejada em face da FUNCEF, a ser apreciada perante a Justiça Comum; e b) preserva a competência absoluta da Justiça do Trabalho, no que se refere à pretensão de cunho trabalhista deduzida contra a empregadora, CEF.



    (…)



    Por sua vez, na ocasião do julgamento do aresto ora reexaminado, foi enfatizado que a inicial da ação originária fundamentou a pretensão autoral, em síntese, nos argumentos de que a verba remuneratória denominada CTVA "deveria ter se incorporado ao seu salário com fundamento no princípio da estabilidade financeira/irredutibilidade salarial" (na fl. 9); de que "o exame detido dos contracheques revelam que o CTVA foi categoricamente ignorado como salário de participação para a FUNCEF"; e de que "os aportes realizados em benefício da FUNCEF passaram ao largo do CTVA e seu reflexo no repouso semanal remunerado" (na fl. 9). 



    Destacou-se, assim, que o autor requereu a incorporação da verba remuneratória ao seu salário de contribuição, com a "condenação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL na obrigação de fazer concernente a aportar em favor da FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS os valores das contribuições incidentes sobre o CTVA, e a condenação da FUNCEF (...) na obrigação de fazer consistente em recalcular os futuros proventos de aposentadoria suplementar com a inclusão dos CTVA na base de cálculo" (grifou-se, na fl. 23).



    Logo, concluiu-se que o autor cumulou, indevidamente, duas pretensões: uma, antecedente, contra sua empregadora, a CEF; outra, consequente, contra a entidade de previdência complementar. O pedido de condenação da ex-empregadora em aportar contribuições previdenciárias sobre determinada parcela remuneratória é antecedente, porque do resultado desta demanda - que examinará a respectiva relação de trabalho e a natureza jurídica da vantagem discutida, o CTVA, para efeito de atendimento do pleito de complementação de aportes previdenciários - dependerá a caracterização da verba como salarial para ensejar o subsequente manejo de ação contra a entidade previdenciária. O aresto em reexame explicitou que, em casos como os presentes, somente se julgada procedente a ação proposta contra a empregadora, CEF, a ser processada perante o Juízo Trabalhista, poderá ter lugar a ação contra a FUNCEF, perante a Justiça Comum estadual, caso a entidade previdenciária, que estará agora recebendo os aportes demandados perante a CEF, permaneça resistindo à pretensão do segurado de ter incluído no cálculo de sua futura complementação de aposentadoria aquela parcela referente ao CTVA. 



    O aresto em reexame explicitou que, em casos como os presentes, somente se julgada procedente a ação proposta contra a empregadora, CEF, a ser processada perante o Juízo Trabalhista, poderá ter lugar a ação contra a FUNCEF, perante a Justiça Comum estadual, caso a entidade previdenciária, que estará agora recebendo os aportes demandados perante a CEF, permaneça resistindo à pretensão do segurado de ter incluído no cálculo de sua futura complementação de aposentadoria aquela parcela referente ao CTVA.” 



    Desse modo, não há que se falar em aplicação do Tema 190 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 586.453/SE, em que se firmou a tese de que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria”, tendo em vista a distinção entre o explicitado pelo tema e o caso posto nos autos, em que se decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para julgar a definição da natureza da CTVA.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (ARE 1276711-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10-02-2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.”



    Nas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, alegando que “a causa petendi da demanda está fundamentada unicamente em matéria previdenciária, o que leva a competência da justiça comum para julgamento do presente feito” (eDOC 60, p. 8).



    A parte embargada manifesta-se pela integração do acórdão embargado, sustentando “a ocorrência de vício no que se refere à decisão que determinou a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da demanda”(eDOC 67).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, ‘Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.’ 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios na decisão impugnada, porquanto todas as questões levantadas em contrarrazões foram previamente analisadas antes do provimento dos recursos da parte contrária. 



    Com efeito, o acórdão embargado foi bem claro ao demonstrar porque o recurso extraordinário não mereceu prosperar, discutindo, exatamente, a questão controvertida nos autos, acerca da inaplicabilidade do Tema 190 da sistemática da repercussão geral, uma vez que a ação originária cumula pedido de reconhecimento da natureza salarial da verba remuneratória denominada CTVA e de condenação da empregadora a fazer os correspondentes aportes em favor da entidade de previdência complementar, com o pedido consequente de adição daquela parcela à complementação de aposentadoria a cargo da entidade de previdência complementar.



    Verifica-se, portanto, que foi efetuado o distinguishing entre o caso dos autos e o paradigma estabelecido pela Suprema Corte no Tema 190 da repercussão geral. Nesse sentido, cito ainda os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE EMPREGADO INCIDENTES SOBRE VERBAS TRABALHISTAS PLEITEADAS NA PRESENTE AÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1249978-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.062020)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e. do Trabalho. 3. Reclamação trabalhista contra a CEF e a FUNCEF. Demanda que não versa sobre concessão de aposentadoria complementar, mas sobre reflexos de reajustes salariais pleiteados em reclamatória trabalhista. Acórdão recorrido em harmonia com o tema 190, da sistemática de repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários.” (ARE 1245627-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.06.2020)



    Outrossim, registre-se que em 22.8.2020, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do RE 1.265.564 RG, Tema 1.166 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Presidente, com a afirmação da seguinte tese: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.” 



    Observa-se, pois, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada por meio de alegação de vícios que, na realidade, exprime mero inconformismo com o julgamento monocrático proferido.



    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente